Tribunal: STJ
Processo: 1003373-77.2021.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902199 - SP (2025/0119525-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOLANGE LUCAS DE CASTRO
ADVOGADO
: BENEDITO ESPANHA - SP145386
AGRAVADO
: FRANCISCO VITOR VIEIRA
ADVOGADO
: RICIERE DONIZETTI LUZZIA - SP086752
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO C. C. COBRANÇA DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 35a7ed32-e420-4f75-ae88-32fb38abf534

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902199 - SP (2025/0119525-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOLANGE LUCAS DE CASTRO
ADVOGADO
: BENEDITO ESPANHA - SP145386
AGRAVADO
: FRANCISCO VITOR VIEIRA
ADVOGADO
: RICIERE DONIZETTI LUZZIA - SP086752
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO C. C. COBRANÇA DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOLANGE LUCAS DE CASTRO
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, notadamente no tocante à Súmula 7/STJ e
deficiência do cotejo analítico (fls. 338-339).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não merece prosperar, pois impugnou especificadamente os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigência do § 1o do art. 1.021 do Código
de Processo Civil.
Alega que o caso não demanda reexame probatório, porquanto a questão
discutida é apenas de direito, e que o art. 884 do Código Civil trata de matéria de
ordem pública (fls. 342-347).
Não foi apresentada a impugnação ao agravo interno (fl. 351).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50601788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:24
Código de Controle do Documento: 5c98f4ab-60f4-4607-8c34-4e63bec800ec

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou que: a) não foi demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado;
b) incidia, ao caso, o óbice da Súmula 7/STJ; e c) deficiência de cotejo analítico (fls.
314-316).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o art. 884 do CC/02 trata de matéria de ordem pública e que, por isso
mesmo, não se sujeita à preclusão (fls. 321-324).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende o reconhecimento de que a vedação do enriquecimento sem causa é matéria
de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal (fls. 302-305).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o momento
processual para alegar toda a matéria de defesa é a contestação, nos termos do que
dispõe o art. 336 do Código de Processo Civil, e que o tema relativo às supostas
parcelas pagas, após a dissolução da união estável, não se trata de matéria de ordem
pública. Confira-se:

Não vinga o argumento da recorrente no sentido de que não ocorreu a preclusão
consumativa em relação às supostas parcelas pagas após a dissolução da união
estável porque não se trata, em absoluto de matéria de ordem pública.
Ora, o momento processual para alegar toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que pretende impugnar o pedido da parte autora é
a contestação, nos termos do que dispõe o artigo 336, do Código de Processo
Civil.
Tampouco pode ser considerada prova nova a alegação, uma vez que que a prova
nova não pode versar sobre conteúdo que já era de conhecimento das partes,
havendo necessidade da deflagração de um fato novo após o ajuizamento da
ação, ou que fora descoberto e acessado pela parte em momento posterior, o que
não se aplica ao caso em questão [...] (fls. 293-294).

Documento eletrônico VDA50601788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:24
Código de Controle do Documento: 5c98f4ab-60f4-4607-8c34-4e63bec800ec

Convém esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a matéria
de ordem pública é aquela que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer
tempo e, como bem consignado pelo Tribunal de origem, o pagamento realizado entre
as partes não se trata de matéria de ordem pública.
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, o
recurso não reúne condições de admissibilidade uma vez que a revisão da tese relativa
à preclusão, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50601788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:24
Código de Controle do Documento: 5c98f4ab-60f4-4607-8c34-4e63bec800ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.199 / SP
Número Registro: 2025/0119525-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033737720218260360
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLANGE LUCAS DE CASTRO
ADVOGADO
: BENEDITO ESPANHA - SP145386
AGRAVADO
: FRANCISCO VITOR VIEIRA
ADVOGADOS : RICIERE DONIZETTI LUZZIA - SP086752
RITA DE CASSIA SILVA - SP325651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOLANGE LUCAS DE CASTRO
ADVOGADO : BENEDITO ESPANHA - SP145386
AGRAVADO
: FRANCISCO VITOR VIEIRA
ADVOGADO : RICIERE DONIZETTI LUZZIA - SP086752
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50971579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 7ea6d31d-64b1-482c-a2c9-0bb67256673a

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 7ea6d31d-64b1-482c-a2c9-0bb67256673a